Tribunal: STF
Processo: ADPF 34
Classe: ADPF
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
E M E N T A: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – AUTORA QUE SE QUALIFICA COMO ENTIDADE DE CLASSE “DE ÂMBITO NACIONAL” – NÃO ATENDIMENTO, CONTUDO, POR ELA, DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA ESPACIALIDADE (CF, ART. 103, IX, “in fine”) – CRITÉRIO OBJETIVO DE IDENTIFICAÇÃO DESSE REQUISITO DEFINIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DA “REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA” NOS PROCESSOS COLETIVOS – DOUTRINA – LEGITIMIDADE DO CONTROLE PRÉVIO, PELO RELATOR DA CAUSA, DOS REQUISITOS FORMAIS INERENTES À FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA – PRECEDENTES – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.